Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-33.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-33.2020.8.14.0072

APELANTE: FRANCISCA MERCER SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública, pleiteando a incorporação do Adicional de Regência de Classe suprimido com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de contradição quanto à aplicação do art. 17 da LC nº 001/2015; e
(ii) omissão quanto à análise do § 4º do art. 25 da Lei nº 377/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição ou omissão, pois o acórdão embargado fundamentou amplamente a inexistência de direito adquirido ao adicional suprimido, considerando sua natureza transitória e dependente de previsão legal vigente.
4. O adicional de regência de classe não constitui verba permanente, sendo extinto com a revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015, sem violar o princípio da irredutibilidade salarial.
5. Os embargos configuram intento de rediscutir o mérito, o que não é permitido nesta via recursal, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Eventual prequestionamento está suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação para viabilizar recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: "O adicional de regência de classe, enquanto vantagem transitória, não constitui direito adquirido quando revogado por nova legislação, sendo sua supressão compatível com o princípio da irredutibilidade salarial."

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei Complementar nº 001/2015, art. 17; Lei nº 377/2010, art. 25, § 4º.
“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800228-55.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto por
Francisca Mercer da Silva
, contra Acórdão de ID nº 18714531, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, proposta em face do
Município de Medicilândia
.

Em síntese, narram os autos que a autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que o Adicional de Regência de Classe fora suprimido com a entrada em vigor do novo PCCR, mas que faz jus ao percebimento em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente improcedente o feito.

Inconformada, a
autora
interpôs o presente recurso de
Apelação Cível
, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, que o Adicional de Regência de Classe era verba permanente, incidindo, na hipótese, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Inconformada,
Francisca Mercer da Silva
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para fins de prequestionamento, e para alegar contradição na fundamentação e na parte dispositiva e a ementa, uma vez que “é
contraditório
afirmar que não há redução com a retirada da regência de classe do servidor que
ingressou por concurso ao cargo de professor regente
, aquele que ministra aula e que é inerente ao seu cargo esse adicional.”, contrariando art. 17 da LC

001/2015. Alega, ainda, omissão no que se refere a falta de análise ao §4º do art. 25 da Lei 377/2010 que fala da incorporação da Regência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência contradição quanto ao art. 17 da LC 001/2015 e omissão no que se refere a falta de análise ao §4º do art. 25 da Lei 377/2010.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, buscando o embargante rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto aos fundamentos do voto, transcrevo:

O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que
vencimento é a contraprestação monetária devida
pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições,
sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais
, enquanto
remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais).
Vejamos:

(...)

As leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

A Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base
, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já
os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias
, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor. O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos. Hely Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, 29ª Edição, p.470, ensina que com o fim da prestação do serviço extraordinário, também cessa o direito de percepção da gratificação. Leia-se:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”

No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

(...)

Portanto, o voto realizou a análise do pedido com ampla fundamentação há muito sedimentada nesta Corte, conforme ementas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº: 001/2015. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n&deg; 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-55.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a decisão anterior que negou a natureza permanente do adicional de regência de classe e considerou a supressão da vantagem como regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão do adicional de regência de classe, considerada vantagem transitória, violaria a irredutibilidade salarial e se haveria direito adquirido à referida vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adicional de regência de classe, conforme a legislação vigente, tem natureza transitória, incorporando-se à remuneração enquanto o servidor estiver na função. A legislação posterior (Lei Complementar nº 001/2015) revogou expressamente o direito ao adicional, inexistindo direito adquirido à sua continuidade.

4.
A jurisprudência estabelece que a supressão de vantagens transitórias não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois tais benefícios podem ser alterados pela Administração Pública conforme seu caráter temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O adicional de regência de classe tem natureza transitória e sua supressão, quando expressamente prevista em lei, não viola a irredutibilidade salarial, nem constitui direito adquirido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar nº 001/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800228-55.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800213-86.2020.8.14.0072 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1.
Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese
. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição e omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025